Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-13.2015.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731480-13.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSON PEDRO MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Manifeste-se a recorrida quanto ao pedido de prosseguimento do feito. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora